Tribunal: STJ
Processo: 0181433-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005175 - SP (2025/0181433-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GUSTAVO ALVES DE ARAUJO FORNAZARO (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. SÚMULA N. 691/STF. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AFASTAMENTO
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO. QUESTÃO PASSÍVEL DE INDEFERIMENTO DA
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU EVIDENTE FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que indeferiu liminarmente o
, com base na Súmula 691
habeas corpus
do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou
decisão teratológica que justifique a mitigação da Súmula 691 do STF,
permitindo o conhecimento do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
4. A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo
Tribunal Federal, não se admite a utilização de
contra decisão
habeas corpus
que indeferiu a liminar em
impetrado no Tribunal
, sob pena de
writ
a quo
indevida supressão de instância.
5. A pretensão de análise do pedido de livramento condicional sem a
necessidade de realização do exame criminológico é passível de
indeferimento do pedido liminar, por demandar análise do próprio mérito da
impetração, sobretudo no caso, em que, na origem, a relatora não verificou a
demonstração, de plano, da ocorrência de flagrante constrangimento ilegal.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50201718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 6571790d-64ae-4aa5-b785-6c0a54c2ea72

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: “Não havendo ilegalidade para justificar a
mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, não se deve conhecer do
”
writ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50201718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 6571790d-64ae-4aa5-b785-6c0a54c2ea72

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005175 - SP (2025/0181433-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GUSTAVO ALVES DE ARAUJO FORNAZARO (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. SÚMULA N. 691/STF. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AFASTAMENTO
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO. QUESTÃO PASSÍVEL DE INDEFERIMENTO DA
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU EVIDENTE FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que indeferiu liminarmente o
, com base na Súmula 691
habeas corpus
do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou
decisão teratológica que justifique a mitigação da Súmula 691 do STF,
permitindo o conhecimento do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
4. A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo
Tribunal Federal, não se admite a utilização de
contra decisão
habeas corpus
que indeferiu a liminar em
impetrado no Tribunal
, sob pena de
writ
a quo
indevida supressão de instância.
5. A pretensão de análise do pedido de livramento condicional sem a
necessidade de realização do exame criminológico é passível de
indeferimento do pedido liminar, por demandar análise do próprio mérito da
impetração, sobretudo no caso, em que, na origem, a relatora não verificou a
demonstração, de plano, da ocorrência de flagrante constrangimento ilegal.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49897764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: af4092a3-a3eb-4f0a-b802-00f3add972bb

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: “Não havendo ilegalidade para justificar a
mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, não se deve conhecer do
”
writ.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO ALVES DE
ARAUJO FORNAZARO contra decisão da egrégia Presidência desta Corte que
indeferiu liminarmente o
(fls. 35-37).
habeas corpus
Sustenta a parte agravante a necessidade de superação da Súmula n. 691 do
STF sob o argumento de existência de constrangimento ilegal decorrente do
indeferimento do pedido defensivo de livramento condicional.
Argumenta que o juízo de primeiro grau determinou a realização do exame
criminológico com base na gravidade abstrata dos delitos e na longa pena a cumprir, o
que configuraria flagrante ilegalidade. Além disso, destaca que estariam cumpridos todos
os requisitos para a concessão do referido benefício.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do presente recurso ao
colegiado para que seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal
Federal, não se admite a utilização de
contra decisão que indeferiu a
habeas corpus
liminar em
impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de
writ
instância.
A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos
excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de
fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado, situação que não se
apresenta, conforme consignado na decisão agravada.
A decisão que indeferiu o pedido liminar na origem assim dispôs (fls. 10-12):
A liminar deve ser indeferida.
Inicialmente, insta salientar que para concessão de liminar em Habeas Corpus é
necessária a presença conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Documento eletrônico VDA49897764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: af4092a3-a3eb-4f0a-b802-00f3add972bb

Desta forma, o impetrante deve apresentar, com a inicial do remédio constitucional,
documentos aptos a demonstrar, prima facie, a ilegalidade ou constrangimento ao direito de
locomoção aventado na petição inicial, nos termos do artigo 660, §2o, do Código de
Processo Penal, máxime porque o pedido ora em exame é satisfativo, exigindo a análise
antecipada do próprio mérito da impetração, inviável, aliás, nesta fase de cognição
perfunctória, reservando-se à Turma Julgadora, oportunamente, o pronunciamento definitivo
a respeito do tema.
Ao menos, em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade
flagrante.
Da análise dos autos principais, depreende-se que o paciente pleiteou o livramento
condicional em
(fls. 156/158).
06/12/2024
O Ministério Público manifestou-se acerca do pleito, pugnando pelo seu indeferimento
ou, alternativamente, pela realização de exame criminológico (fls. 180/181).
Foi determinado pelo Juízo da Execução que o paciente fosse submetido ao exame
criminológico em
(fls. 186/187).
22/01/2025
O exame ainda não foi realizado.
Não se verifica, portanto, inércia ou desídia por parte do MM. Juiz a quo no que tange às
providências necessárias para a realização do exame para análise do pleito.
Não excede mencionar que o ora paciente foi condenado e cumpre pena pela prática de
dois delitos, um deles de elevada gravidade.
Demais disso, é sabido que o instrumento jurídico a ser utilizado não seria o habeas
corpus, em princípio, pois há discussão sobre concessão de benefícios ao paciente. Dessa
maneira, a matéria deve ser objeto de agravo na execução.
Outrossim, com a devida venia e respeito, o habeas corpus não se presta para o fim
visado, agilização de providências em termos de execução de pena, ou concessão de
benefícios diretamente.
[...]
Indefiro a liminar pleiteada, ao menos por ora.

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, a
despeito das alegações apresentadas pela defesa acerca da ausência de fundamentos da
decisão que determinou a realização de exame criminológico para fins de análise do
preenchimento do requisito subjetivo para concessão do benefício de livramento
condicional, tal questão deve ser analisada quando do julgamento final do
na
mandamus
origem, sendo passível de indeferimento do pedido de liminar, por demandar análise do
próprio mérito da impetração, sobretudo no caso em tela, em que a Relatora na origem
não verificou a demonstração, de plano, da ocorrência de flagrante constrangimento
ilegal.
Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula
n. 691 do STF, não se deve conhecer do
.
writ
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49897764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: af4092a3-a3eb-4f0a-b802-00f3add972bb

É o voto.
Documento eletrônico VDA49897764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: af4092a3-a3eb-4f0a-b802-00f3add972bb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0181433-0
HC 1.005.175 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00101718720238260041 101718720238260041 15009312120238260228
21499594020258260000
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUSTAVO ALVES DE ARAUJO FORNAZARO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Livramento condicional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO ALVES DE ARAUJO FORNAZARO (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C542605515407092119<14@
2025/0181433-0 - HC 1005175 Petição : 2025/0045737-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:12:20
Código de Controle do Documento: 95E4C52F-E1CB-4C42-87C8-C679C7757E81